Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703446-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CAMILO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que a recorrente não formula pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de efeitos da tutela, razão por que recebo o recurso exclusivamente sob o efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Aos agravados para resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora